Tribunal: TJDFT
Processo: 0723161-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. BLOQUEIOS REALIZADOS EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RENDIMENTO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que a conta poupança é utilizada para transações bancárias rotineiras, como compras, saques e transferências (TED), e não para fins de reserva de capital.
2. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade e que o montante penhorado seria sua única reserva monetária.
3. Não merece reparos a decisão que acolheu apenas em parte a impugnação à penhora, para liberar tão somente os valores oriundos da aposentadoria do INSS, tendo em vista o desvirtuamento da utilização da conta poupança e a não comprovação de que, à época dos bloqueios, o executado percebia rendimentos de trabalho autônomo de conserto em residências.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.